Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733378-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD LOPES MARINHO AGRAVADO: WESLEY VALENTE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, RICHARD LOPES MARINHO, contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de valores encontrados em sua conta bancária. O recorrente impugna a seguinte decisão: “1. A executada apresentou impugnação ao bloqueio do valor de referido no ID 229644943, via SISBAJUD, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável, já que a penhora é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como seja observada a garantia do mínimo existencial. O exequente se manifestou e requereu a rejeição das alegações do impugnante, sob o fundamento de que a parte devedora não demostrou que os valores penhorados comprometem a sua subsistência, devendo a penhora ser mantida. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos). Ocorre que a garantia da impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do CPC poderá ser estendida, cabendo a parte afetada pela constrição demostrar que o montante constitui reserva de patrimônio a garantir o mínimo existencial. (...) Todavia, no caso sob análise, a executada não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. O extrato de id. 233287013 não indica o recebimento da verba salarial alegada, tampouco do valor constrito nos autos. A empregadora possui CNPJ diverso daqueles indicados no extrato bancário do executado (id. 233287013). Ao que constato, a entrada dos valores no extrato bancário do executado deriva, em maioria, de pessoa jurídica diversa, com objeto social destinado a "Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente" (Kaizen Gaming Brasil Ltda - CNPJ 46786961/0001-74). Ademais, verifico que além de ser dissonante, o valor foi bloqueado no dia 26/02/2025 e o salário do executado foi auferido no dia 31/03/2025, conforme id. 233287014. Assim, não restou demostrando que a penhora sobre os valores compromete o mínimo existencial da parte executada. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 1.353,96 (Um mil trezentos e cinquenta e três Reais e noventa e seis centavos).” Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida não observou o entendimento jurisprudencial sobre a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária. Sustenta, ainda, que houve o bloqueio de R$ 431,50 em suas contas e que sua renda é inferior a 5 salários mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial. Argumenta que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora e os demais atos constritivos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a penhorabilidade dos valores encontrados em contas bancárias do executado, sustentando o agravante a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu significativamente sobre o tema da impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, fixou entendimento no sentido de que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Para valores mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade pode ser estendida desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Conforme estabelecido no precedente mencionado, cumpre ao executado demonstrar a natureza das verbas bloqueadas e sua destinação ao mínimo existencial quando se tratar de valores depositados em conta corrente ou outras aplicações que não a caderneta de poupança. No caso em exame, efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 518,38 em conta mantida pelo executado no Nu Pagamentos – verifica-se que o agravante não comprovou que o valor bloqueado estava depositado em caderneta de poupança ou aplicação com características similares destinada à formação de reserva para proteção contra adversidades futuras. Desse modo, em princípio, não tendo o executado se desincumbido de seu ônus, presume-se, ao menos neste momento processual, que os valores são penhoráveis. Este é, também, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DA QUANTIA BLOQUEADA. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1847787, 07359193720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Verifica-se, ainda, que o recorrente não demonstrou que o montante penhorado constitui valores provenientes de salário ou verbas de natureza alimentar que caracterizem reserva destinada ao mínimo existencial. Quanto ao tema, conforme destacado pela decisão recorrida e se verifica da documentação anexada aos autos (ID 233287013, originário), a pessoa jurídica que promoveu o depósito do valor penhorado é diversa da informada como sendo sua empregadora e que as datas de recebimento do salário divergem da data em que os montantes foram depositados. Confira-se: “A empregadora possui CNPJ diverso daqueles indicados no extrato bancário do executado (id. 233287013). Ao que constato, a entrada dos valores no extrato bancário do executado deriva, em maioria, de pessoa jurídica diversa, com objeto social destinado a "Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente" (Kaizen Gaming Brasil Ltda - CNPJ 46786961/0001-74). Ademais, verifico que além de ser dissonante, o valor foi bloqueado no dia 26/02/2025 e o salário do executado foi auferido no dia 31/03/2025, conforme id. 233287014.” Dessa forma, a mera alegação de que possui renda inferior a 5 salários mínimos, sem a devida comprovação da origem e natureza dos valores constritos, não é suficiente para afastar a penhorabilidade dos montantes encontrados em conta corrente. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou que estavam depositados em caderneta de poupança. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j